Tribunal: TJSP
Processo: 2150260-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota de Crédito Rural
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante alegar que se encontra em crise financeira, e que figura como ré em ações trabalhistas, a empresa

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Não obstante alegar que se encontra em crise financeira, e que figura como ré em ações trabalhistas, a empresa não apresentou documentos que comprovem seu estado econômico e a propalada impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Decisão mantida – Recurso desprovido.